Tribunal: STF
Processo: RHC 62921
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-30
Data de publicação: 1985-04-30

Ementa:
- RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. PENHOR LEGAL.
NÃO SE TRATANDO DE DEPOSITARIO JUDICIAL, EXIGE-SE A AÇÃO DE
DEPOSITO PARA CONFIGURAR O DEPOSITARIO INFIEL, SUJEITO A PRISÃO.
NÃO PODE O JUIZ REFORMAR DECISÃO ANTERIOR POR DESPACHO, SEM
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABIVEL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' CONHECIDO E PROVIDO.